Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGANTE), ADERSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 123.505.401-20 (EMBARGADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REALIZAÇÃO DE BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE DEVEDORA POR MEIO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E SREI – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Demonstrada a omissão existente no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício indicado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BANORTE S.A. – EM LIQUIDAÇÃO, contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1002186-30.2022.8.11.0000 interposto pela parte embargante, para reformar a decisão agravada e ordenar realização de pesquisas no sistema INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD para localização de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada/embargada (cf. Id. no

138734652).

A embargante alega que o acórdão padece de contradição, pois, “
em que pese
(ser)
favorável ao agravante
”, o pedido recursal não contém pedido de buscas pelo sistema INFOJUD e BACENJUD, mas sim no “
SREI, SISBAJUD de forma reiterada, além do RENAJUD
”, pelo que pede, seja sanado o vício apontado, para, com efeitos modificativos, seja deferido o pedido de buscas nestes referidos sistemas
(cf. Id. no 138734652).

Apesar de intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. no 141466190).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o v. acórdão deferiu o pedido de buscas de eventuais ativos financeiros dos embargados em favor do embargante, porém, uma vez que já houve a realização da diligência por meio de pesquisa nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, o embargante pleiteou fosse diligenciada a busca pelos sistemas SREI, SISBAJUD de forma reiterada, além do RENAJUD, e não novamente pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Dito isso, considerando a omissão existente no v. acórdão e que o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (art. 8o, §3o, V, do Provimento), assim como o sistema INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, que igualmente visam acelerar o procedimento executivo por meio da pesquisa de bens, dando maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca nos moldes requeridos pela parte embargante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para sanar o vício suscitado, ordenando a realização de
pesquisas no sistema RENAJUD, SREI e SISBAJUD de forma reiterada, para localização de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada/embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023